Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713469-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALLYSON CARLOS ALVES TOLEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TEMPORÁRIA PENITENCIÁRIA. GETAP. LEI DISTRITAL. 3.786/2006. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O servidor faz jus à gratificação temporária estabelecida na Lei n. 3.786/2006 quando estiver lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e exercer cargo efetivo cujas atribuições não englobem atividade penitenciária. 2. Na hipótese, restam ausentes os requisitos legais, porquanto o servidor não labora em unidade pertencente ao sistema penitenciário, mas em ala dentro de hospital público, localizado fora do complexo penitenciário, não obstante sua função de atendimento aos detentos. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ e deste egrégio Tribunal quanto à interpretação do artigo 884 do Código Civil, ao afastar o direito ao benefício relativo à atribuição de dar assistência a detentos do sistema penitenciário do Distrito Federal. Assevera que, em que pese exercer a função ter todo o labor inerente ao cargo, não recebe a vantagem oriunda da alegada atribuição, o que, em seu entendimento, enseja o locupletamento ilícito da Administração. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NEWTON DA SILVA MIRANDA, OAB/DF 44.136 (ID Num. 53834956 - Pág. 1), e nas contrarrazões, a parte recorrida pede que sejam efetivadas em nome do procurador GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA, OAB/DF 21.614, matrícula 126556-3 (ID Num. 54771776 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base em exame de legislação distrital (Leis 3.786/2006 e 3.507/2004), e é assente na Corte Superior que: “não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.644/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.377.906/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrente NEWTON DA SILVA MIRANDA, OAB/DF 44.136. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017